Tribunal: TJDFT
Processo: 0703900-16.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA SANITÁRIA. DESACATO. TESTEMUNHO DE AGENTE PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incorre na infração prevista no art. 268 do Código Penal aquele que descumpriu as medidas sanitárias impostas pelo Decreto no 41.913, de 19/3/2021, durante sua vigência.

2. O testemunho do agente policial, quando no exercício de suas funções como agente público, é dotado de presunção de veracidade e tem o condão de comprovar o delito de desacato, salvo se houver elementos de convicção que coloquem em dúvida a veracidade das alegações, cuja demonstração é ônus da Defesa.

3. Recurso desprovido.